Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-50.2024.8.11.0012
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000865-50.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISTIANO FERREIRA KUNSLER - CPF: 025.085.101-65 (APELADO), THALYTA DE SOUZA MACHADO - CPF: 048.799.671-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ARRUDA COSTA - CPF: 709.553.541-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. CONDUTA MOTIVADA POR PREOCUPAÇÃO COM O FILHO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000865-50.2024.8.11.0012, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal quanto à imputação de prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, a conduta do acusado configura descumprimento doloso de medida protetiva de urgência, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, apto a ensejar sua condenação penal.

III. Razões de decidir:

1.

A análise do conjunto fático-probatório evidencia que a conduta do acusado, embora formalmente contrária à medida protetiva, decorreu de preocupação legítima com o filho menor do ex-casal, o qual se encontrava em horário avançado em local impróprio para sua faixa etária.

2.

A interação entre as partes, conforme registrado nos autos, foi motivada por solicitação para que a criança fosse retirada do local, não havendo nos elementos probatórios evidência de propósito intimidatório, ofensivo ou persecutório por parte do acusado.

3.

A manutenção de contato por meios telefônicos entre as partes, inclusive para tratar de questões relativas ao filho comum, demonstra a existência de dinâmica relacional que relativiza o rigor da vedação judicial, inviabilizando o reconhecimento de conduta dolosa no episódio analisado.

4.

A ausência de dolo específico afasta a tipicidade penal da conduta, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e reiteradas decisões desta Corte.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se configura o tipo penal do art. 24-A da Lei n. 11.340/06 quando a conduta do acusado se mostra pontual, motivada pela legítima preocupação com o bem-estar do filho menor, e não evidencia o ânimo de afrontar a determinação judicial. 3. A habitualidade de contatos anteriores mantidos com o consentimento da vítima, em razão da guarda compartilhada e convivência com o filho comum, descaracteriza o dolo específico e reforça a ausência de reprovabilidade penal da conduta”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 24-A, da Lei n. 11.340/06; art. 227, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-AL – APR: 07012396220198020046, Rel. Des. José Carlos Malta Marques, j. em 31/08/2022. TJ-DF – 07190811020238070003, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. em 15/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000865-50.2024.8.11.0012, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado com relação à acusação pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2206.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que houve dolo na prática do delito de descumprimento de medida protetiva, ao argumento de que o crime se consumou no exato momento da violação da ordem judicial.

Aduz, ainda, a necessidade de valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 59, do CP) na primeira fase da dosimetria da pena, uma vez que os fatos ocorreram na presença do filho do casal (criança).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que o apelado seja condenado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 (Id. 275939443).

Em suas contrarrazões, a defesa do apelado postula a manutenção da sentença absolutória e o consequente desprovimento do recurso ministerial (Id. 275939447).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, condenar o acusado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (Id. 284173357).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do Inquérito Policial que, no dia 17 de fevereiro de 2024, por volta das 22h., nas dependências do posto de gasolina “Shell”, situado na Rua Uberlândia, s/n., Quadra n. 03, Lote n. 01, Setor Nova Brasília, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, o denunciado CRISTIANO FERREIRA KUNSLER, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se da relação íntima de afeto que possui com ANDRESSA ARRUDA COSTA, sua ex-companheira, descumpriu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06 a ele impostas no contexto do incidente processual registrado sob o n.º 1002406-55.2023.8.11.0012, conforme decisão proferida pelo Juízo plantonista desta Comarca, que as deferiu em favor da vitimada em tela. [...]

Desponta dos autos investigativos que, no dia dos fatos, 17/02/2024, por volta das 22h, a vitimada ANDRESSA estava no interior da lanchonete fincada no Posto Shell, na companhia de seu filho e de uma amiga, quando ali chegou o denunciado CRISTIANO, o qual ficou sentado do lado de fora, vindo a se aproximar dela em distância que lhe fora proibida, oportunidade em que passou a fotografar a ofendida e solicitou, em tom de ameaça, através de aplicativo de mensagens, que a ofendida saísse de lá com o filho do casal para não gerar confusão, o que foi atendido pela vítima (Id. 275939376).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado com relação à acusação pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2206 (Id. 275939434).

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que houve dolo na prática do delito de descumprimento de medida protetiva, ao argumento de que o crime se consumou no exato momento da violação da ordem judicial (Id. 275939437).

Entretanto, razão não lhe assiste.

A controvérsia trazida ao conhecimento desta instância recursal diz respeito à absolvição do acusado Cristiano Ferreira Kunsler pela suposta prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/2006, consistente no descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima A. A. C., sua ex-convivente.

Na fase inquisitorial, a vítima A. A. C. declarou que:

No último sábado, 17/02/2024, por volta das 22h, estava na lanchonete do Auto Posto Shell com seu filho de 06 anos de idade, e na companhia de uma amiga e CRISTIANO chegou no local e ficou sentado do lado de fora; QUE ele lhe enviou uma mensagem via WhatsApp dizendo "leva meu filho embora pra não da confusão"; Em seguida ele entrou no interior da lanchonete e continuou a dizer "vai levar meu filho embora que está na hora dele dormir, se você não levar HEITOR embora, você vai vê"; Em seguida o suspeito saiu e lá de fora tirava foto da comunicante; Declara que foi uma situação bastante constrangedora porque havia outras pessoas na lanchonete e CRISTIANO não se intimidou em expor a declarante.

Acrescenta que HEITOR percebeu a situação e ficou visivelmente abalado. Chegou a dizer para a mãe que gostaria que fossem morar em Goiânia porque longe do pai são mais felizes (Id. 275939350).

A testemunha Thalyta de Souza Machado afirmou que:

QUE é amiga de ANDRESSA ARRUDA COSTA e relata que na data de 17/02/2024 esteve na conveniência e lanchonete do Auto Posto Shell e junto delas estava o filho de ANDRESSA, HEITOR. QUE antes de irem para o posto, passaram em um espetinho para que a criança pudesse comer. Após isso, foram com alguns conhecidos para o posto e sentaram do lado de dentro da lanchonete. Um tempo depois, chegou no local o ex-convivente de ANDRESSA, CRISTIANO. Esse sentou-se do lado de fora da lanchonete e de lá enviou uma mensagem para ANDRESSA a qual a depoente não se lembra do conteúdo. Além disso, CRISTIANO passou a tirar foto de ANDRESSA e se dirigiu para o interior da lanchonete filmando. Vez que a depoente ainda falou para ele: "não é para tirar foto minha" e CRISTIANO respondeu dizendo algo no sentido de "eu quero que você se lasque (ou se foda)". Após isso CRISTIANO passou a falar para ANDRESSA ir embora, porque ela bebe e cai de moto. No entanto, a depoente afirma que ambas estavam bem conscientes de tudo que estava acontecendo e CRISTIANO continuou importunando até que ANDRESSA resolveu ir embora (Id. 275939359).

Em seu interrogatório realizado perante as autoridades policiais, o acusado Cristiano Ferreira Kunsler alegou:

que não sabia da presença da vítima no local quando chegou, somente percebeu quando seu filho se aproximou e o cumprimentou; que mandou mensagem via telefone celular para a vítima com o objetivo de que ela levasse seu filho para casa, uma vez que já se passavam das 22:00 e aquele local (conveniência de posto de gasolina), em sua concepção, não era ambiente próprio para crianças; que falou pessoalmente com a vítima, apenas para que ela parasse de ingerir bebidas alcoólicas e levasse seu filho para casa, asseverando que a genitora de seu filho não possui habilitação e poderia colocar em risco a vida do menor, pois estava de motocicleta (Id. 275939365 a 275939368).

Sob o crivo do contraditório, a vítima A. A. C. confirmou que, na data dos fatos o acusado chegou ao posto de combustível onde ela estava tomando cerveja com alguns amigos e começou a lhe enviar mensagens de celular a ordenando que levasse o filho do ex-casal embora, para não ter confusão e depois entrou na conveniência, tirou fotos, filmou, gritou com ela e a mandou ir embora, ameaçando chamar o Conselho Tutelar (Id. 275939431).

Pontuou, também, que mantém contato telefônico com o acusado, por ser o único meio de comunicá-lo sobre questões relacionadas ao filho, para que ele tenha acesso ao menor (Id. 275939431).

A testemunha Thalyta de Souza Machado (amiga da vítima) descreveu a dinâmica dos fatos em conformidade com seu depoimento prestado na fase de investigação, especificando que o acusado mandou mensagens desaforando a vítima, filmou, gritou, coagiu e agiu de forma agressiva em desfavor de ambas (Id. 275939431).

Em seu interrogatório, o acusado Cristiano Ferreira Kunsler confessou que, realmente, mandou as mensagens de texto e falou pessoalmente com a vítima no interior da conveniência, consignando que o fez com o intuito de que ela levasse seu filho embora para casa, por se tratar de horário (22:00) e local impróprio para crianças. Asseverou, ainda, que tirou as fotos e realizou as filmagens para mandar para o Conselho Tutelar, não tendo ameaçado a vítima em nenhum momento (Id. 275939431).

Analisando detidamente o acervo probatório produzido durante todas as fases da persecução penal, entendo pela manutenção da absolvição do acusado Cristiano Ferreira Kunsler.

Embora conste nos autos que o acusado manteve contato por mensagens e efetivamente aproximou-se da vítima em local público, no local onde ela se encontrava com o filho do ex-casal, não se verifica nos autos a existência do dolo típico de afronta à ordem judicial com a finalidade de ofender, ameaçar ou intimidar a ofendida.

O próprio contexto fático revela que a conduta do acusado, ainda que formalmente contrária à determinação judicial, decorreu de impulso motivado por preocupação legítima com a situação do filho menor, o qual, por volta das 22 horas, encontrava-se em ambiente sabidamente inadequado para sua faixa etária — uma conveniência de posto de combustíveis — e sob o cuidado de responsável que, segundo o relato do próprio acusado, estaria ingerindo bebida alcoólica e sem habilitação para condução veicular.

A narrativa da vítima confirma que as mensagens enviadas pelo acusado tinham como conteúdo principal a solicitação para que o filho fosse retirado do local e levado para casa, diante do avançado da hora e da inadequação do ambiente. Ainda que tais mensagens e a abordagem pessoal tenham sido constrangedoras ou indesejadas, não se pode desconsiderar que foram impulsionadas pela intenção de proteção ao menor e não por propósito de violação deliberada da medida protetiva com conotação ofensiva.

Merece destaque o fato de a vítima ter confirmado que consente em manter contato telefônico com o acusado, por ser o único meio de comunicá-lo sobre questões relacionadas ao filho, a evidenciar que a troca de mensagens via telefone celular, em si, era uma situação corriqueira na vida do ex-casal, mesmo que em desacordo com as medidas protetivas (Id. 275939431).

De fato, a proteção integral à criança, preceito constitucional insculpido no art. 227 da Constituição Federal, não pode ser desconsiderada no exame do elemento subjetivo do tipo penal em questão.

Não houve, no caso concreto, o dolo específico de transgredir a determinação judicial com ânimo de lesionar a integridade ou a tranquilidade da ofendida, mas sim uma conduta pontual, motivada pela pretensão de resguardar o bem-estar do filho comum.

Nessa mesma esteira de pensar, a magistrada de primeiro grau pontuou o que segue:

No contexto dos autos, a atuação do acusado configura uma ação de proteção ao filho, notadamente por ter se limitado a tentativa de resguardar o infante, sem menção a qualquer faculdade da vida pessoal da vítima. Nesse ponto, destaco que a proteção integral a criança é um dever previsto constitucional e infraconstitucionalmente e, nesse conflito aparente de deveres - cumprir a ordem judicial de distanciamento ou resguardar a criança -, não pode o acusado ser penalizado - neste cenário isolado -, pela conduta.

Após análise acurada do conjunto fático-probatório, não é possível constatar dolo na conduta do Denunciado no descumprimento da ordem judicial. Depreendo dos autos que o acusado não agiu com fito de atentar contra a integridade física, moral, psíquica e patrimonial da vítima, pois não sabia que a vítima estava no local e, quando soube, sua ação foi voltada a proteção do filho comum do ex-casal, o que ficou comprovado na instrução processual (Id. 275939434).

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO
. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-AL - APR: 07012396220198020046 Palmeira dos Indios, Relator: Des . José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I -
Mantêm-se a absolvição do réu da imputação da prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando evidenciado a ausência de dolo do réu em descumprir a decisão judicial
.

II - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07190811020238070003 1906541, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 15/08/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/08/2024) (grifos meus).

Sendo assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e em observância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, o juízo de absolvição prolatado na origem deve ser mantido, nos exatos termos da sentença.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025